Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-62.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra decisão que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. O conjunto probatório evidenciou a conduta delitiva, demonstrando a consciência e vontade do réu em descumprir a medida protetiva deferida em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e materialidade do crime estão comprovadas; e (ii) estabelecer se é possível a exclusão ou a redução da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório é coeso e apto a evidenciar a conduta delitiva do réu, demonstrando sua consciência e vontade de descumprir a medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização por dano moral sofrido pela vítima, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O dano moral prescinde de dilação probatória para certificar sua existência por ostentar natureza in re ipsa. O montante estipulado observou a proporcionalidade, não demandando alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A autoria e materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência estão comprovadas. 2. A indenização por dano moral, de natureza in re ipsa, é possível e não demanda alteração do montante estipulado."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no RHC n. 133.430/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em23/2/2021, DJe de 26/2/20214. TJDFT. Acórdão 1975787, 0703235-11.2023.8.07.0016, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025